Tribunal: TJES
Processo: 5018260-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018260-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: EDUARDO CARVALHO RIBEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018260-05.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO:
EDUARDO CARVALHO RIBEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE CONTRATADA ELETRONICAMENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DA PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer/não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
EDUARDO CARVALHO RIBEIRO
em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, alega o requerente ser aposentado e que recebeu uma oferta de portabilidade de empréstimo consignado do Santander, onde não haveria nenhuma alteração em sua folha de pagamento. Ocorre que depois da contratação banco começou a descontar o valor de R$200,27. Diante disso, procurou o Procon, que o encaminhou para resolver a lide por meio do Juizado Especial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, declaro a nulidade do contrato de refinanciamento ora questionado em nome do autor junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto em benefício previdenciário do autor em razão do financiamento ora discutido, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino também ao réu que promova, junto ao INSS, a desvinculação do contrato de refinanciamento ora discutido do benefício previdenciário do autor.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da LJE.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº8079259, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a legalidade da relação contratual entre as partes, bem como a legalização contratual digital e seu sistema de segurança. Por fim, sustenta a respeito da inaplicabilidade da devolução em dobro para parte requerente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrido não teve o intuito de contratar uma portabilidade com alteração no pagamento.

Lado outro, o recorrente alega que o recorrido contratou empréstimo, bem como usufruiu do mesmo.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recorrido foi ludibriado a contratar serviço diverso do que desejava.

Diante disso, vislumbro que se o recorrente desejasse comprovar os fatos
traria aos autos a conversa do preposto com o recorrido
,
a fim de comprovar que este foi informado da forma correta sobre a contratação do empréstimo consignado, o que não ocorreu.

Do mesmo modo, entendo que a conduta do recorrente feriu à boa-fé objetiva ao realizar um contrato empréstimo no lugar do de portabilidade, onerando em excesso o consumidor por uma contratação que este nem mesmo anuiu. Logo, compreendo que a sentença deve permanecer conforme sentenciada pelo juízo de primeiro grau.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários, por não ter o recorrido constituído patrono nos autos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)